Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-55.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais – Associação de aposentados e pensionistas – Descontos feitos em benefício previdenciário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Desnecessidade de produção de prova técnica – Conjunto probatório suficiente para o deslinde da ação – Autor que reconheceu, em depoimento dado perante o MM.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais – Associação de aposentados e pensionistas – Descontos feitos em benefício previdenciário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Desnecessidade de produção de prova técnica – Conjunto probatório suficiente para o deslinde da ação – Autor que reconheceu, em depoimento dado perante o MM. Juiz sentenciante, como sendo sua a assinatura aposta no documento de autorização de desconto apresentado pela ré – Improcedência da ação bem decretada – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1001587-55.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n.o 40973
AEDG
Registro: 2020.0000964976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001587-55.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
MIGUEL SCARABELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAPE -
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 1001587-55.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n.o 40973
AEDG
Voto n.o 40973
Apelação Cível 1001587-55.2019.8.26.0396
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: Miguel Scarabelli
Apelada: CENTRAPE
Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil
Juiz prolator: Raphael Faraco Neto
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de
indenização por danos morais e materiais Associação de
aposentados e pensionistas Descontos feitos em benefício
previdenciário Cerceamento de defesa não caracterizado
Desnecessidade de produção de prova técnica Conjunto
probatório suficiente para o deslinde da ação Autor que
reconheceu, em depoimento dado perante o MM. Juiz
sentenciante, como sendo sua a assinatura aposta no
documento de autorização de desconto apresentado pela ré
Improcedência da ação bem decretada Motivação da
sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo
Grau Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno
do Tribunal de Justiça Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 152/157, cujo
relatório se adota, julgou improcedente ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por danos materiais e morais movida por
MIGUEL SCARABELLI em face de CENTRAPE
CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL, condenando o autor no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Inconformado apela o autor (fls. 159/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 1001587-55.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n.o 40973
AEDG
Busca a reforma da sentença afirmando que houve cerceamento de
defesa diante do julgamento antecipado e da impossibilidade da
realização da perícia grafotécnica que foi indeferida pelo MM. Juízo “a
quo”. Diz que somente a perícia grafotécnica é capaz de concluir sobre a
autenticidade das assinaturas contidas nos documentos apresentados pela
ré enfatizando que “Não pode um juiz, com todas as vênias, submeter
um jurisdicionado, idosos com mais de 69 anos, averiguar a
autenticidade de assinaturas provenientes de fraudes, que usualmente
vem ocorrendo em todo o país.” (textual, fls. 164). Quanto ao mais
sustenta que não contratou com a apelada, nem a ela se filiou, tampouco
autorizou qualquer desconto em seu benefício previdenciário e, assim,
inexigíveis os débitos e devida a indenização a título de danos morais,
que requer seja fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).
Recurso respondido (fls. 175/191).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida
a tempestividade do apelo e isenção do preparo por ser o apelante
beneficiário da gratuidade da justiça, recebo o recurso nos seus regulares
efeitos.
A sentença não é nula.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa diante da não realização da perícia grafotécnica, mormente
porque o destinatário da prova deu-se por suficientemente esclarecido
para formação de sua convicção e assim também o é para esta relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 1001587-55.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n.o 40973
AEDG
De fato, restou suficiente o conjunto
probatório que se formou, em especial o depoimento pessoal do autor.
O autor em audiência de conciliação não
reconheceu como suas as assinaturas dos documentos de fls. 93 e 95
(ficha de inscrição e autorização de desconto) e assim, também em sede
de contestação, requerendo que a ré entregasse em cartório os
documentos originais para a realização da perícia grafotécnica (fls.
113/121).
Contudo, em audiência de instrução e
julgamento, que este relator teve a oportunidade de assistir, reconheceu,
perante o MM. Juiz sentenciante, como sua a assinatura contida no
documento de fls. 95.
Assim,
correta
a
r.
sentença
cuja
fundamentação será adotada como razão de decidir segundo permite o
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
As
questões
trazidas
nos
autos
e
novamente apresentadas com as razões recursais foram bem decididas,
nos exatos termos dos trechos que ora se transcrevem:
“O pedido do autor é improcedente.
Alega o autor que "não contratou
qualquer serviço da requerida, ou sequer autorizou que fosse realizado
qualquer desconto em sua aposentadoria" (folha 3), requerendo,
portanto, o cancelamento de um suposto contrato que teria originado os
débitos de seu benefício previdenciário, a devolução dos valores já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível 1001587-55.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n.o 40973
AEDG
cobrados, em dobro, bem como indenização por danos morais.
Considerando que o autor negou qualquer
contratação com a ré, passou a ser ônus desta a prova do negócio válido,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Ocorre
que
a
ré
comprovou
suficientemente sua alegação acerca da existência de negócio válido
entre as partes, trazendo aos autos a ficha de inscrição de folha 93, cujo
objeto é justamente a "adesão do associado acima indicado ao quadro
associativo da Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil CENTRAPE".
Observe-se, também, que o mesmo
documento já esclarece sobre o termo que lhe segue anexo (folha 95), e
por meio do qual o autor autoriza o INSS a proceder ao desconto da
mensalidade associativa diretamente de seu benefício previdenciário.
Durante a audiência de instrução, quando
indagado a respeito, o autor reconheceu como sua a assinatura aposta no
documento de folha 95 (autorização para desconto).
Disso decorre que o autor não só conhece
a associação requerida, como também autorizou a autarquia
previdenciária a descontar do benefício por ele auferido os valores
referentes às mensalidades cobradas pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível 1001587-55.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n.o 40973
AEDG
E não é só. Se o autor nunca tivesse
contratado os serviços da requerida, como alega, é óbvio que jamais teria
assinado um documento que autoriza o INSS a descontar qualquer valor
de seu benefício previdenciário e depositá-lo em favor da ré.
Dessa
forma,
restou
devidamente
comprovada a filiação do autor, de forma que autorizado estava o
desconto das mensalidades referentes à sua adesão à entidade sindical,
pois legitimamente convencionado entre as partes e inequivocamente
autorizado pelo autor.
Assim, não tendo havido ilegalidade nos
descontos efetuados em favor da ré, não há que se falar em devolução de
valores ou indenização por danos morais.”
Ante o exposto, afastada a preliminar de
nulidade, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios para 11% do valor atualizado da causa, em cumprimento ao
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
FÁBIO QUADROS
Relator